Tribunal: TJMT
Processo: 1008984-65.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008984-65.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sucumbência, Correção Monetária, Causas Supervenientes à Sentença, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[LAIS BENTO DE RESENDE - CPF: 703.531.231-53 (ADVOGADO), LUIZ PAULO GONSALVES DE REZENDE - CPF: 138.587.181-49 (AGRAVANTE), LELIS BENTO DE RESENDE - CPF: 704.857.391-00 (AGRAVANTE), LARISSE BENTO DE RESENDE - CPF: 724.118.051-87 (ADVOGADO), EVA MARIA PEREIRA DA COSTA SILVA - CPF: 284.305.221-15 (AGRAVADO), CARLA ADRIANA POLIZELI LUZ DE MORAES - CPF: 052.568.201-50 (ADVOGADO), WESLEY EDUARDO DA SILVA - CPF: 994.674.291-87 (ADVOGADO), ANTONIO FURTADO DA SILVA - CPF: 307.384.741-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO DOS EXECUTADOS. REJEIÇÃO DA GARANTIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ASTREINTES NÃO CONFIRMADAS NO TÍTULO EXECUTIVO. INEXIGIBILIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO VINCULADA AO TÍTULO JUDICIAL. MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. AFASTAMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MULTA DO ART. 523, §1o, DO CPC. CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisões proferidas nos autos de cumprimento de sentença, que rejeitaram a garantia ofertada pelos executados, rejeitaram a impugnação ao cumprimento de sentença, determinaram o prosseguimento dos atos executivos, inclusive com medidas constritivas, e aplicaram multa por embargos de declaração protelatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a existência de cerceamento de defesa pela rejeição da garantia ofertada sem avaliação judicial; (ii) analisar a exigibilidade das astreintes não confirmadas no título executivo; (iii) definir a correta base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais; (iv) examinar a ocorrência de excesso de execução na atualização do débito; (v) verificar a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1o, do CPC; e (vi) analisar a legitimidade da multa aplicada por embargos de declaração protelatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A avaliação judicial prevista no art. 870 do CPC constitui ato próprio da fase expropriatória e não configura pressuposto obrigatório para apreciação do pedido de atribuição de efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença.

4. Cabe ao executado demonstrar minimamente a suficiência e idoneidade da garantia ofertada, não sendo possível transferir integralmente ao Poder Judiciário o ônus probatório da pretensão suspensiva.

5. A multa cominatória fixada em tutela provisória somente é exigível após confirmação expressa na sentença de mérito, nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 743.

6. A ausência de confirmação das astreintes no título executivo impede sua cobrança na fase de cumprimento de sentença.

7. A base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais fixada expressamente no título judicial não pode ser modificada na fase executiva, sob pena de violação à coisa julgada.

8. Não configura excesso de execução a atualização do saldo remanescente do débito após abatimento de pagamento parcial, mediante incidência de juros e correção monetária até a quitação integral da obrigação.

9. O não pagamento voluntário da obrigação no prazo legal autoriza a incidência automática da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1o, do CPC, notadamente quando a apuração do débito depender apenas de cálculos aritméticos.

10. A existência de controvérsia razoável acerca do valor executado afasta a caracterização de embargos de declaração manifestamente protelatórios.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §11; 509, §2o; 523, §1o; 537; 870; 1.026, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.200.856/RS (Tema 743); STJ, EAREsp 1.883.876/RS; TJMT, EDcl 1033605-97.2024.8.11.0000; TJMT, AI 1026450-09.2025.8.11.0000; TJMT, AI 1001523-42.2026.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1008984-65.2026.8.11.0000

AGRAVANTES:
LUIZ PAULO GONSALVES DE REZENDE, LELIS BENTO DE RESENDE

AGRAVADO:

EVA MARIA PEREIRA DA COSTA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LUIZ PAULO GONSALVES DE REZENDE e LELIS BENTO DE RESENDE contra as decisões proferidas pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos do
Cumprimento de Sentença
n. 0008654-20.2019.8.11.0004
,
promovido por EVA MARIA PEREIRA DA COSTA SILVA, que rejeitaram a garantia ofertada e a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelos ora Agravantes, determinaram o prosseguimento dos atos executivos, inclusive com medidas constritivas (bloqueio via Sisbajud), além de aplicar multa de 1% sobre o valor da causa por oposição de Embargos de Declaração protelatórios.

Em suas razões, aduzem cerceamento de defesa na rejeição da garantia ofertada, consistente no bem imóvel indicado para assegurar o juízo, visto que, diante da controvérsia acerca do valor do bem, a solução juridicamente adequada seria determinar a realização de avaliação judicial, nos termos do art. 870 do CPC, e não simplesmente desconsiderar a garantia.

Afirmam a inexigibilidade da multa cominatória (astreintes) incluída nos cálculos apresentados pela Exequente, haja vista que tal penalidade não teria sido confirmada no título executivo judicial definitivo, tendo este Sodalício, inclusive, no julgamento dos Embargos de Declaração opostos após o julgamento do recurso de Apelação que não houve tal condenação aos Recorrentes. Subsidiariamente, argumentam que, ainda que se admitisse a existência da multa cominatória, o valor executado seria manifestamente desproporcional, alcançando montante aproximado de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), em ofensa aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

Alegam excesso de execução no cálculo dos honorários sucumbenciais, pois a despeito da sentença e do acórdão que a confirmou estabeleceram que os honorários incidiriam sobre o valor da causa, a Exequente, ao elaborar a memória de cálculo do cumprimento de sentença, utilizou como base o valor do débito executado.

Sustentam a existência de excesso de execução decorrente, também, de erro na metodologia de cálculo do dano material, pois, após a atualização inicial do débito e a dedução parcial de valor pago, a exequente teria continuado a atualizar o montante total — já composto por principal, juros e correção — fazendo incidir novamente juros e correção sobre parcelas que já haviam sido objeto de atualização anterior.

Defendem a ocorrência de fato superveniente capaz de afetar a exigibilidade da parcela referente ao dano material, uma vez que a obrigação estaria vinculada ao processo n. 0000578-66.2003.8.11.0004, no qual se discutia a devolução de valores relacionados ao levantamento do alvará judicial, demanda esta, contudo, que foi posteriormente extinta sem resolução do mérito por abandono da parte autora, mediante sentença transitada em julgado.

Citam a inadequação da incidência da multa do art. 523, §1o, CPC em hipótese de ausência de prévia liquidação judicial do título e de mera apresentação de cálculo unilateral pela Exequente e o indevido enquadramento dos Embargos de Declaração como protelatórios, a afastar a incidência da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

Nesses termos, requerem, liminarmente, a suspensão dos atos constritivos e expropriatórios no cumprimento de sentença de origem (especialmente SISBAJUD e correlatos), até o julgamento do recurso e, no mérito, sue provimento, com a reforma da decisão, nos termos acima indicados.

Deferido o pedido de efeito suspensivo, sobrestando os efeitos do
decisum
até o julgamento do instrumental (Id. 350626858).

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 358311867), seguida de petição reforçando a impossibilidade de discussão de coisa julgada (Id. 358330851).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por LUIZ PAULO GONSALVES DE REZENDE e LELIS BENTO DE RESENDE contra as decisões proferidas pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0008654-20.2019.8.11.0004, promovido por EVA MARIA PEREIRA DA COSTA SILVA, que rejeitaram a garantia ofertada e a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelos ora Agravantes, determinaram o prosseguimento dos atos executivos, inclusive com medidas constritivas (bloqueio via Sisbajud), além de aplicar multa de 1% sobre o valor da causa por oposição de Embargos de Declaração protelatórios.

Como se infere dos autos, o Cumprimento de Sentença foi instaurado visando à satisfação de crédito decorrente de condenação judicial transitada em julgado, consistente na restituição de valores oriundos de levantamento de alvará judicial e indenização por danos morais.

Pois bem.

·

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

Alegam os Recorrentes, preliminarmente, cerceamento de defesa na rejeição do imóvel ofertado como garantia sem a prévia determinação de avaliação judicial para conferência de seu valor, nos termos do art. 870 do CPC.

Sem razão.

A avaliação judicial prevista nos arts. 870 e seguintes do CPC constitui ato próprio da fase expropriatória e não pressuposto obrigatório para apreciação do pedido de atribuição de efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença,

inexistindo imposição legal para que o Juízo promova, previamente, avaliação judicial do bem antes de apreciar a pretensão suspensiva.

Inobstante, ainda que considerada a avaliação judicial aplicável à fase de cumprimento de sentença, cabe ao executado o ônus de demonstrar, minimamente, a suficiência e idoneidade da garantia ofertada, sob pena de carrear ao Poder Judiciário toda o encargo que compete à parte interessada.

No entanto, na espécie, os Agravantes não apresentaram qualquer elemento de convicção a justificar a avaliação unilateral, limitando-se a simplesmente afirmar que o imóvel possui valor estimado em R$ 3.500.000,00,

o qual foi impugnado expressamente pela Exequente/Agravada, que sustentou discrepância substancial em relação ao valor de mercado.

Diante desse cenário, ausente qualquer laudo técnico, termo de penhora anterior ou qualquer outro documento que indicasse a suficiência da garantia para fazer frente ao valor executado, concluiu o julgador singular, acertadamente, pela ausência de segurança para a suspensão dos atos executivos, não havendo falar em cerceamento de defesa.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar.

·

MÉRITO

Superada a questão preliminar, afirmam os Recorrentes, no mérito, a inexigibilidade da multa cominatória (astreintes) incluída nos cálculos apresentados pela Exequente, visto tal penalidade não teria sido confirmada no título executivo judicial definitivo, conforme, inclusive, reconhecido por este Sodalício.

No ponto, razão lhes assiste.

Com efeito, é cediço que a interpretação do título executivo judicial deve ser restritiva, de modo que a execução deve se limitar estritamente ao que foi documentado, vedando ampliações na fase de cumprimento de sentença.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo (Tema 743), já firmou o entendimento de que a multa diária fixada em antecipação de tutela somente poderá ser objeto de execução após a sua confirmação pela sentença de mérito.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE MULTA COMINATÓRIA. ASTREINTES FIXADAS EM TUTELA PROVISÓRIA. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO EM SENTENÇA. INEXIGIBILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível contra sentença que extinguiu o cumprimento provisório de multa cominatória, com fundamento no art. 485, I, do CPC/2015, sob o argumento de que a exigibilidade da multa estaria condicionada à confirmação da tutela provisória por sentença de mérito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a possibilidade de executar provisoriamente multa cominatória fixada em decisão interlocutória de tutela provisória, ainda não confirmada por sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O entendimento firmado pelo STJ no Tema 743 permanece aplicável mesmo após a entrada em vigor do CPC/2015, exigindo a confirmação da tutela de urgência para fins de exigibilidade das astreintes. 4. A Corte Especial do STJ reafirmou que a eficácia das astreintes é imediata, mas sua exigibilidade depende de confirmação judicial definitiva, nos termos do art. 515, I, do CPC. 5. Esta Câmara adota a mesma orientação jurisprudencial, reconhecendo a ausência de título executivo judicial válido enquanto não houver sentença de mérito confirmatória da tutela. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “A multa cominatória fixada em decisão interlocutória de tutela provisória possui eficácia imediata, mas sua exigibilidade está condicionada à confirmação da medida pela sentença de mérito.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 485, I; 515, I; 537, § 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 1.883.876/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 23.11.2023; STJ, REsp 1.200.856/RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, Corte Especial, j. 17.09.2014 (Tema 743); TJMT, EDcl 1033605-97.2024.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes, j. 12.02.2025. (N.U 1072241-72.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2025, Publicado no DJE 24/11/2025)

In casu
, o julgador singular deferiu a tutela de urgência em caráter antecedente na decisão de
Id. 57024256, p. 41/51
, dos autos de origem, para determinar que o Agravante Lelis Bento de Rezende promovesse, no prazo de 5 (cinco) dias, o depósito dos valores por si levantados via alvará judicial (Id. 350480383).

Posteriormente, em decisão interlocutória posteriormente proferida no bojo dos autos, foram fixadas astreintes pelo descumprimento da obrigação.

Quando da prolação da sentença, contudo, assim restou anotado no
decisum
: “
JULGO PROCEDENTE a cautelar antecedente proposta, de modo que CONFIRMO a tutela de urgência em caráter antecedente deferida no
id. 57024256 - Pág. 41/51
” (destaquei)

(Id. 350480361).

Como se vê, não consta a confirmação das astreintes na sentença meritória, que se limitou a ratificar a obrigação de fazer imposta liminarmente.

Não por outra razão, após a rejeição dos recursos de Apelação interposto pelas partes contra o
decisum
e oposição de aclaratórios pelos ora Agravantes contra o respectivo acórdão, a alegação de necessidade de fixação dos limites das astreintes sequer foi conhecida por este Sodalício, que anotou que “
não houve a condenação dos Embargantes em tal penalidade
” (Id. 350480369), sem qualquer insurgência pela ora Agravada.

Nesse contexto, seja por ausência de confirmação no título executivo, seja pela vedação ao comportamento contraditório da Exequente em aceitar a ausência da condenação e, posteriormente, apresentar cálculo com a incidência da multa na fase de cumprimento de sentença, de rigor o afastamento dos valores exigidos a título de astreintes.

Outrossim, como se verifica da sentença, é certo que os honorários advocatícios foram fixados com base no valor da causa (Id. 350480361), cujo percentual inicial de 10% foi posteriormente majorado para 12% após o desprovimento do apelo, nos termos do art. 85, §11, do CPC, sem alteração da base de cálculo (Id. 350480368).

Entretanto, como se verifica da planilha de cálculo apresentada pela parte Exequente, a verba honorária foi calculada sobre o débito total corrigido (Id. 350480375), em desconformidade com o título judicial.

Não se trata, como pretende fazer crer a parte Agravada em suas contrarrazões, de apego a um formalismo excessivo, uma vez que não se mostra razoável que a Exequente, a pretexto de adequação do julgado, altere os limites do título executivo na fase de cumprimento de sentença com o intuito de aumentar o valor executado.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. REDISCUSSÃO DA BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. INCIDÊNCIA DA MULTA E DOS HONORÁRIOS DO ART. 523, § 1o, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o prosseguimento da execução com base nos cálculos do exequente, incluindo a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1o, do CPC. As agravantes sustentam excesso de execução, argumentando que os honorários sucumbenciais deveriam incidir sobre o valor da condenação, e não sobre o valor da causa, conforme previsto no art. 85, §2o, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se, na fase de cumprimento de sentença, é possível rediscutir a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em sentença transitada em julgado; (ii) estabelecer se é devida a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1o, do CPC quando não ocorre pagamento voluntário da obrigação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A sentença que condenou as agravantes fixou expressamente os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, critério que não foi objeto de recurso e transitou em julgado. 4. A formação da coisa julgada material torna imutável e indiscutível o comando decisório, vinculando as partes e o juízo da execução, que deve se limitar ao cumprimento do título executivo judicial. 5.
A impugnação que pretende alterar a base de cálculo dos honorários não configura simples erro de cálculo, mas tentativa de rediscutir critério definido no título executivo, o que é vedado em razão da coisa julgada.
6. A modificação do critério de fixação dos honorários estabelecido na sentença afronta os limites objetivos da coisa julgada e compromete a segurança jurídica. 7. O não pagamento voluntário da obrigação no prazo legal autoriza a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1o, do CPC sobre o montante do débito. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
1. A base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais fixada expressamente em sentença transitada em julgado não pode ser rediscutida na fase de cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada.
2. O descumprimento da obrigação no prazo legal autoriza a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1o, do CPC sobre o débito executado. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §2o; 502; 523, §1o. Jurisprudência relevante citada: TJTO, AI no 0014127-95.2022.8.27.2700, Rel. Des. Helvécio de Brito Maia Neto, j. 08.03.2023; TJMT, AI no 1026450-09.2025.8.11.0000, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, j. 03.02.2026. (N.U 1002587-87.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2026, Publicado no DJE 01/04/2026)
(destaquei)

Necessário frisar que, diante da existência de fundadas dúvidas acerca do valor executado, com possível elevação desproporcional da dívida, como ora reconhecido, não há falar em oposição de aclaratórios manifestamente protelatórios na origem pelos Recorrentes, a ensejar o afastamento da aplicação da multa do art. 1.026, §2°, do CPC.

Lado outro, não se verifica a existência de excesso de execução decorrente de erro na metodologia de cálculo do dano material.

Com efeito, o método utilizado pela Agravada mostra-se juridicamente correto: atualiza-se o débito total (principal + juros + correção) até a data do pagamento parcial e, na sequência, subtrai-se o valor pago, devendo o saldo remanescente continuar a ser atualizado (com juros e correção monetária) até a data do pagamento final.

A tese dos Agravantes de que, após o abatimento, os juros e a correção deveriam incidir apenas sobre o “principal em aberto” acarretaria no enriquecimento ilícito do devedor, por ignorar não apenas a totalidade do valor devido, quanto os efeitos da mora para sua quitação.

Do mesmo modo, a sentença exequenda fixou parâmetros objetivos e determinados para a apuração do débito, de modo que a apuração do
quantum debeatur
depende apenas de cálculos aritméticos, incidindo a regra do art. 509, §2o, do CPC.

A mera complexidade dos cálculos não transmuda a natureza da liquidação, especialmente quando inexistente necessidade de produção de prova técnica destinada à apuração de fatos novos.

Nesse cenário, o não pagamento voluntário no débito no prazo de 15 dias autoriza a incidência automática da multa e dos honorários previsto no art. 523, §1o, do CPC, ainda que apresentada impugnação ao cumprimento de se sentença, senão vejamos:

Ementa: Direito Processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Intimação para pagamento voluntário. Regularidade da intimação dos advogados constituídos. Multa e honorários do art. 523, § 1o, do cpc. Incidência automática. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença em ação de cobrança, que julgou parcialmente procedente a impugnação para reconhecer a suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais em razão da justiça gratuita, mantendo, contudo, a incidência da multa de 10% prevista no art. 523, § 1o, do CPC, diante da ausência de pagamento voluntário no prazo legal. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se foi válida a intimação para pagamento voluntário; (ii) estabelecer se incidem a multa e os honorários do art. 523, § 1o, do CPC. III. Razões de decidir 3. Havendo advogado constituído, a intimação para cumprimento de sentença deve ocorrer em seu nome, nos termos do art. 513, § 2o, I, do CPC, sendo excepcional a intimação pessoal. 4. A publicação no Diário de Justiça Eletrônico em nome dos patronos habilitados atende aos arts. 4o, § 3o, da Lei 11.419/2006, 224 e 272 do CPC, inexistindo nulidade.
5. O não pagamento no prazo de 15 dias autoriza a incidência automática da multa e dos honorários do art. 523, § 1o, do CPC.
6. A justiça gratuita suspende apenas a exigibilidade dos honorários sucumbenciais (art. 98, § 3o, do CPC), não afastando as penalidades do art. 523, § 1o. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A intimação para cumprimento de sentença realiza-se na pessoa do advogado constituído, sendo a intimação pessoal excepcional. 2.
A multa e os honorários do art. 523, § 1o, do CPC incidem automaticamente com o inadimplemento no prazo legal.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, § 3o; 224; 272; 513, § 2o, I e II; 523, § 1o. Lei 11.419/2006, art. 4o, § 3o. Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1001523-42.2026.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 18/02/2026. (N.U 1038014-82.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2026, Publicado no DJE 18/03/2026)
(destaquei)

Aliás, sequer depositaram os Recorrentes a parte que entendiam incontroversa para fins de discutir apenas o suposto excesso de forma que, como indicado em contrarrazões, “
Ao optarem por não pagar valor algum, assumiram o risco integral da incidência da multa sobre o montante que ao final for definido como devido
”.

A seu turno, não prospera a alegação de que como o processo n. 0000578-66.2003.8.11.0004, no qual se discutia a devolução de valores relacionados ao levantamento do alvará judicial, foi extinto por abandono, a condenação em danos materiais nestes autos teria perdido sua causa.

Com efeito, a condenação neste processo é autônoma – decorrente do reconhecimento, por decisão judicial transitada em julgado, de um ato ilícito praticado pela parte Agravante que gerou prejuízo à Agravada – sendo descabida, sob a assertiva de ocorrência de “fato superveniente”, a tentativa de rediscutindo o mérito da condenação em danos materiais e rescindir parcialmente o título executivo judicial acobertado pela coisa julgada.

Como indicado em contrarrazões, “
A fase de cumprimento de sentença não é uma terceira instância de julgamento para reavaliar o mérito da condenação
”, sob pena de “
aniquilar a segurança jurídica e a própria essência da coisa julgada
”.

Por derradeiro, apesar de ambos os litigantes postularem pela condenação da parte adversa nas penas da litigância de má-fé, diante da existência de fundadas dúvidas acerca do valor executado, tenho que a defesa de cada parte segundo a interpretação que melhor convés seus interesses não enseja a aplicação da penalidade.

Ante todo o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para afastar a incidência das astreintes no valor executado e da multa prevista no art. 1.026, §2°, do CPC aplicada na origem, determinando que a verba honorária seja calculada sobre o valor da causa, tal qual fixado no título executivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026